Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. PEDIDO INDEFERIDO ANTERIORMENTE. DECISÃO CONFIRMADA EM RECURSO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DO MESMO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros restritivos por meio do Serasajud.
2. O pedido de inscrição da devedora foi indeferido pelo juízo a quo em 30/8/2023 (ID 170363082 do processo de origem), decisão confirmada por este colegiado no julgamento do agravo de instrumento (0701912-82.2023.8.07.9000).
3. O acórdão considerou que, retomado o cumprimento de sentença, o Juízo deverá “adotar apenas as medidas que não estejam ao alcance da parte, como é o caso de pesquisa e penhora de bens pelo SisbaJud e RenaJud. A busca de bens em bancos de dados públicos e a averbação do crédito em cadastros restritivos cabe à parte promovê-las, podendo pedir auxílio ao Juízo quando comprovar impedimento de acesso a esses órgãos.”
4. A questão encontra-se, portanto preclusa neste processo, e bem por isso, cabe à parte exequente observar o que ficou definido no acórdão. Assim, somente se a exequente mostrar algum impedimento para a inscrição do nome da devedora ou impossibilidade de realizar o protesto do título (certidão emitida pelo cartório) é que poderá solicitar novamente ao Juízo a inclusão por meio do Serasajud.
5. A exequente limitou-se a reiterar o pedido de inscrição nos cadastros restritivos (ID 198242447, 203757234 e 207088539 dos autos de origem) sem indicar impedimento ou impossibilidade de ela mesma promover a inscrição.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.